Tribunal: STF
Processo: RE 1447027
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso em exame, o Magistrado processante, que detém contato direto com a prova produzida nos autos, entendeu como duvidosa a existência de fundadas razões para justificar a devassa domiciliar e, forte no princípio do in dubio pro reo, absolveu o Agravado. O Tribunal de origem, por sua vez, proveu o apelo ministerial para condená-lo, pois entendeu que o ingresso domiciliar forçado estaria justificado pelo fato de os policiais militares supostamente terem visualizado o Acusado empreender fuga com a arma de fogo em punho. 



    2. Ocorre que nem mesmo a circunstância de que o Agravado estaria em via pública, tendo possivelmente fugido para sua casa, encontra-se devidamente esclarecida nos autos, quiçá o porte da referida arma no início da abordagem. 



    3. É bem verdade que a condição de policial militar, por si só, não interfere na validade ou na credibilidade do depoimento prestado por tais agentes. No entanto, suas declarações também não podem ser valoradas como presunção absoluta de veracidade, especialmente quando, em cotejo com as regras de experiência e o senso comum, revelam-se carentes de plausibilidade. No caso dos autos, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau, "não é muito razoável que alguém lograsse correr com a arma na mão, ostensivamente, e descartasse a arma tão cuidadosamente sobre o roupeiro, na presença do policial". 



    4. Ademais, a versão trazida pelos informantes indica que o Acusado estaria em sua residência no momento do ocorrido, o que, no mínimo, implica dúvida sobre a real dinâmica dos fatos. 



    5. Esse cenário de incerteza é de todo incompatível com o ingresso em casa alheia sem ordem judicial, uma vez que apenas circunstâncias excepcionais e devidamente justificadas são hábeis a mitigar a proteção conferida por um direito fundamental. Precedentes. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que “houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas da região, seguida de atitude suspeita do acusado, que ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga com uma arma de fogo nas mãos, tendo sido ele perseguido e posteriormente abordado pelos agentes da lei”.



    3. Decido.



    4. O recurso merece provimento. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu o seguinte:



    Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (Grifos acrescidos)



    6. No caso de que se trata, o acórdão recorrido concluiu pela ausência de fundadas razões que justificassem a busca domiciliar, sem mandado, considerando ilícitas as provas produzidas na origem. 



    7. Nada obstante isso, a moldura factual retratada nos autos revela que a incursão policial restou amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte. Hipótese de acusado surpreendido, em via pública, “portando arma de fogo”, a não deixar nenhuma dúvida quanto à presença, no caso concreto, de fundadas razões para a busca domiciliar, conforme atestam as justificativas lançadas pelo Tribunal estadual: 



    [...]



    Analisando o conjunto probatório, não se sustenta a ocorrência de violação de domicílio. Conforme a narrativa dos policiais militares, o réu estava portando a arma de fogo em via pública, ensejando, a partir disto, a ação policial que culminou na apreensão deste armamento em flagrante delito e de mais um artefato bélico mantido no interior da residência, de modo que o ingresso no domicílio do réu já não estava, àquela altura, ao abrigo da garantia constitucional. 



    O entendimento firmado em Repercussão Geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 603.616 (TEMA 280), julgado em 5.11.2015, e publicado em 10.5.2016, estabeleceu que, mesmo nos casos de crimes permanentes, é necessário preservar a inviolabilidade domiciliar, protegendo o domicílio contra ingerências arbitrárias. Por conta disso, realiza-se um controle judicial a posteriori, devendo os agentes estatais demonstrar, casuisticamente, que havia elementos mínimos de que no local estava ocorrendo um crime, caracterizando as fundadas razões (justa causa), que os legitimaram a entrar de forma forçada no domicílio. Não se considera como tal a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso.



    [...]



    A abordagem do réu foi efetuada adequadamente, tanto é que, consoante o auto de apreensão lavrado pela Polícia Civil, restou encontrado em seu poder um revólver, portado ilegalmente. Observa-se que os policiais relataram de forma uníssona que o réu, ao visualizar a guarnição, agiu de forma suspeita, pois correu em direção ao interior da residência, claramente com o objetivo de evitar os policiais. 



    Assim, a atitude dos componentes da Brigada Militar está de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal antes referido. 



    Ainda que os familiares do réu e o réu tenham alegado em juízo que ele estava dentro de casa, os policiais não teriam por que imputarem ao acusado falsamente fato criminoso. Os depoimentos dos agentes responsáveis pela apreensão do artefato bélico ostentam credibilidade e, até prova em contrário, inexistente nos autos, são imparciais. Seus testemunhos foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, e não enfrentam dúvida razoável, traduzindo elementos legítimos ao juízo de procedência. 



    Cumpre aos policiais o dever de preservação da ordem e da segurança pública. Não há razoabilidade alguma em legitimar o policiamento ostensivo exercido por esses agentes, e negar posteriormente a validade de seus depoimentos com presunção abstrata quanto a eventual comprometimento com a prova dos autos, sem o apontamento de interesse escuso que eles poderiam possuir contra o réu. 



    Inexistindo comprovação de que tivessem interesse de prejudicar o réu, imputando-lhe um fato criminoso que não cometeu, a prova é de reconhecida idoneidade, merecendo credibilidade.



    [...]



    Desse modo, não constato a existência de dúvida na reconstituição dos fatos segundo a versão dos policiais militares. Disseram, desde a fase administrativa, que o réu foi avistado em frente à residência e estava armado, tendo adotado conduta suspeita ao ingressar rapidamente para o domicílio, ao perceber a chegada dos policiais militares no local. Ele foi seguido pelos agentes públicos, momento em que apreenderam a arma de fogo que ele portava, apreendida já dentro da residência, bem como mais uma arma de fogo e munições.



    Destarte, restou demonstrado que o réu portava ilegalmente arma de fogo quando estava fora da sua residência, restando legitimada a ação policial e a consequente prisão em flagrante. 



    Preenchidos os requisitos de materialidade e de autoria delitiva, impositiva a condenação do réu Rafael Pereira de Almeida.



    [...].



    8. Nessa linha, vejam-se o RE 1.246.146, de minha relatoria, o RE 1.096.790, Rel. Min. Marco Aurélio, o RE 1.447.940, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal estadual.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator